Tribunal: TJMT
Processo: 1005405-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005405-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), EUNICE VITOR DA SILVA - CPF: 079.313.601-68 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF - INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II - A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III - Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

IV - Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6o, do CPC.

V – Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por EUNICE VITOR DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005405-17.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS” de no 1007750-27.2023.811.0041 onde litiga com BANCO PAN S.A.; e tem tramite perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 162764682 o relator dou parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 163124689 esclarecer ser-lhe imprescindível a concessão do benefício da gratuidade judiciária, em razão de não dispor no momento de recursos necessários para o custeio desta demanda. Ademais, imperioso destacar que a ação de origem visa o cancelamento desconto em folha de pagamento referente a cartão de crédito não solicitado, nem utilizado pela agravante que já ocorre há mais de 07 (sete) anos), bem como boa parte de seu salário encontra-se comprometida com empréstimos bancários consignados, conforme pode ser observado dos holerites anexados;

Aduz que enfrenta grandes dificuldades financeiras, tendo direito ao benefício pleiteado, eis que conforme estabelece a Lei n°. 1.060/50, ao conceituar como necessitado, para os efeitos legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família – artigo 2°, § único do referido diploma legal -, enquadra-se no conceito de necessitado;

Afirma que os documentos acostados nos autos dão conta que a agravante percebe vencimentos mensais líquidos que não ultrapassam três salários mínimos, ou seja, percebe em média mensamente o valor de R$ 3.152,51 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), valor esse que inferior as despesas mensais da recorrente e da sua família. Percebe-se que as despesas mensais giram em torno de R$ 3.967,73 (três mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, as despesas ultrapassam a receita, e o que falta a agravante necessita da ajuda dos filhos para complementar.

Sustenta que estamos falando de uma senhora com 72 (setenta e dois anos), que por si só devido a idade já demanda uma alimentação adequada, medicamentos de uso contínuo, cuidados especiais, dentre outras gastos inerentes a pessoas idosas, portanto, com o comprometimento de toda a sua renda mensal devidamente comprovado, a agravante pode ser enquadrada na condição de necessitada conforme previsto na Lei 1.060/50;

Argumenta que a não concessão do beneficio causará danos irreparáveis a agravante já que esta depende da gratuidade da justiça para que o juízo aprecie o direito material da ação. Assim sendo, deve-se pesar os bens tutelados no caso concreto, advertindo-se para o fato de que a prestação jurisdicional deve ser estendida a todos que delas necessitam;

Requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, sendo reformada a r. decisão proferida pela Exmo. Sr. Des. Relator desta Colenda Câmara, que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça da Agravante, para que o aprecie e dê provimento, deferindo a Agravante o benefício da Justiça Gratuita, e dar continuidade na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e pedido de Antecipação de Tutela de Urgência

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por EUNICE VITOR DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais no 1007750-27.2023.811.0041, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e determinou a intimação da parte requerente, para efetuar recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resumo, a agravante verbera que a d. magistrada não concedeu a agravante a oportunidade (estipulada em lei) de trazer aos autos novos documentos comprobatórios da sua insuficiência financeira e indeferiu de plano os benefícios da assistência judiciária, caracterizando a nulidade da decisão agravada.

Aduz que a declaração de pobreza em peça autônoma assinada de próprio punho pela agravante, goza de presunção legal de veracidade, bem como que sua renda encontra-se extremamente comprometida em decorrência de vários descontos referente a empréstimos consignados existentes, bem como desconto de Imposto de Renda, MT Saúde, entre outros.

Assim, requereu provimento ao recurso de agravo de instrumento para que lhe fosse deferido os benefícios da gratuidade da justiça, reformando a decisão agravada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Colhe-se dos holerites juntados no ID 111273896 – origem, que a média de rendimentos líquidos da agravante é de R$ 3.152,51 (três mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), o que demonstra que a real situação da agravante não se encaixa no perfil daquelas pessoas que necessitam da perseguida benesse para litigar, principalmente se tomarmos por base a origem da dívida que busca receber.

(...)

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6o, do CPC.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6o, do CPC.”

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso presente, da análise conjunta das provas carreadas aos autos não se vislumbra que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

É cediço que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Colhe-se dos holerites juntados no ID 111273896 – origem, que a média de rendimentos líquidos da agravante é de R$ 3.152,51 (três mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), o que demonstra que a real situação da agravante não se encaixa no perfil daquelas pessoas que necessitam da perseguida benesse para litigar, principalmente se tomarmos por base a origem da dívida que busca receber.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6o, do CPC.

Diante do exposto, é necessária a manutenção da decisão dada monocraticamente em julgamento de agravo de instrumento.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023